Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-90.2023.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000209-90.2023.8.05.0265 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ADALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s):GLESIA LISBOA SILVA, PAULO CESAR SILVA E SILVA JUNIOR, CRISTIANO LIMA ARAUJO ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, INVESTIMENTOS EM FUNDOS E SEGUROS ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR VULNERÁVEL. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS SUCESSIVAS SEM COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA CORRETAMENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES PELA CASA BANCÁRIA. CIRCULAÇÃO ENDÓGENA DOS VALORES CREDITADOS. INAPLICABILIDADE DA TESE DE MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO (DUTY TO MITIGATE THE LOSS) EM FACE DA VULNERABILIDADE CONSUMERISTA. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por consumidor vulnerável. O autor alegou a contratação não autorizada de sucessivos empréstimos consignados, investimentos em fundos e seguros, com descontos indevidos em sua conta corrente. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a restituição dos valores subtraídos indevidamente (ID 90378534) e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O banco sustenta em seu recurso (IDs 90378555 e 90378556) a regularidade das contratações eletrônicas, alega aplicação da tese de mitigação do próprio prejuízo e contesta a configuração de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela contratação de empréstimos consignados, investimentos e seguros sem a devida anuência do consumidor; (ii) determinar se estão configurados os pressupostos para o reconhecimento de danos materiais e morais indenizáveis; e (iii) avaliar se é aplicável a tese de mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) em desfavor do consumidor vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ). A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), respondendo por defeitos na prestação de serviços independentemente de culpa, conforme Súmula nº 479/STJ. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo de origem (art. 6º, VIII, CDC), diante da manifesta hipossuficiência técnica e informacional do consumidor. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações impugnadas, limitando-se a alegações genéricas sobre a segurança de seus sistemas. Os extratos bancários (IDs 90378478; 90378481) revelam padrão anômalo nas movimentações: os valores creditados a título de empréstimo não eram utilizados pelo correntista, permanecendo na conta para pagamento das próprias parcelas e tarifas bancárias, sendo automaticamente aplicados em fundos. Tal circulação endógena do capital confere verossimilhança à tese de operações realizadas à revelia do consumidor. A tese de mitigação do próprio prejuízo não se aplica ao caso concreto, considerando a vulnerabilidade tecnológica do consumidor e o fato de que os valores supostamente contratados sequer foram utilizados em seu benefício, permanecendo na conta para pagamento das próprias parcelas. Não se pode exigir do consumidor vulnerável identificação imediata de prática abusiva complexa. Os danos morais restaram configurados in re ipsa, pela conduta da instituição ao impor contratos indesejados e efetuar descontos indevidos de natureza alimentar, transcendendo o mero aborrecimento. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação e função pedagógico-punitiva. A condenação à restituição dos valores indevidamente subtraídos é medida de rigor, devendo ser apurada em liquidação de sentença conforme determinado na origem (art. 509, I, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC). Tese de julgamento: A responsabilidade das instituições financeiras por danos causados aos consumidores é objetiva, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade das contratações eletrônicas impugnadas. A circulação endógena de valores creditados a título de empréstimo, utilizados apenas para pagamento das próprias parcelas e tarifas, constitui indício de contratação não autorizada. A tese de mitigação do próprio prejuízo não se aplica quando o consumidor vulnerável não tem conhecimento efetivo dos danos que sofre, especialmente em operações complexas que não lhe trazem benefício econômico. Configuram-se danos morais in re ipsa os descontos indevidos em conta corrente decorrentes de contratos não autorizados, independentemente de prova específica do abalo psicológico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 373, I, 509, I e 1.021; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; TJ-BA, Apelação nº 8000588-28.2016.8.05.0216, rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000044-95.2020.8.05.0023, rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 10.04.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 00149540720228160019, rel. Fernando Swain Ganem, 3ª Turma Recursal, j. 10.07.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 50194841020218080024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível nº 1031982-83.2022.8.26.0506, rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000209-90.2023.8.05.0265, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada ADALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora